Tribunal: TJES
Processo: 0038172-47.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038172-47.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BAC VEICULOS LTDA e outros (2)

APELADO: LUIZ CASTELLAR DA SILVA NETO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO AUTOMOTIVO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. DEFEITOS ESTRUTURAIS DECORRENTES DO CONSERTO. PERDA DA UTILIDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM BASE NA TABELA FIPE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BMW do Brasil Ltda., BM Vitória Veículos Ltda. e BAC Veículos Ltda. contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 136.709,54, correspondente ao valor de mercado do veículo BMW Z4 conforme tabela FIPE, e de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de reparo realizado após acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de reparo realizado pelas concessionárias autorizadas e pela fabricante, capaz de ensejar responsabilidade civil e indenização ao consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a restituição do valor do veículo e a indenização por danos morais diante da persistência dos defeitos decorrentes do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem responsabilidade objetiva e solidária aos fornecedores integrantes da cadeia de prestação de serviços.

4.
O laudo pericial comprova a existência de falhas relevantes no reparo do veículo, identificando desalinhamento estrutural na longarina superior direita, defeitos de pintura e anomalias decorrentes da execução inadequada do serviço, circunstâncias que comprometem a utilização segura do automóvel.

5.
As apelantes não demonstraram que os defeitos constatados decorreram exclusivamente do acidente automobilístico ou do estado de conservação do veículo, não afastando o nexo causal entre o serviço prestado e os danos verificados.

6.
O consumidor realizou diversas tentativas de solução administrativa junto às concessionárias e à fabricante, sem obtenção de resposta satisfatória, permanecendo o veículo com vícios decorrentes do reparo e inviabilizado para uso seguro.

7.
A persistência das falhas e o decurso do tempo, decorrentes da desídia das fornecedoras em solucionar o problema, inviabilizam a reexecução do serviço ou a simples restituição do valor pago pelo reparo, justificando a indenização integral, correspondente ao valor do veículo conforme tabela FIPE.

8.
A situação experimentada pelo consumidor ultrapassa mero aborrecimento, pois a inadequada execução do serviço e a impossibilidade de utilização segura do veículo configuram violação relevante aos direitos da personalidade, justificando a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
Fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem objetiva e solidariamente por falha na prestação de serviço de reparo automotivo que compromete a segurança e a utilização do veículo.

2.
A persistência de defeitos estruturais decorrentes de reparo inadequado pode ensejar indenização correspondente ao valor de mercado do veículo quando inviável a restituição do bem ao estado adequado de uso.

3.
A impossibilidade de utilização segura do veículo, aliada à frustração das tentativas de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 26, II e §2º, I, e 27; CC, art. 405; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5008380-32.2021.8.13.0525, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 08.04.2025, pub. 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038172-47.2017.8.08.0024

APELANTES: BMW DO BRASIL LTDA, BM VITÓRIA VEÍCULOS LTDA, BAC VEICULOS LTDA

APELADOS: LUIZ CASTELLAR DA SILVA NETO E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de três recursos de apelação cível, sendo eles interpostos por
BMW DO BRASIL LTDA, BM VITÓRIA VEÍCULOS LTDA e BAC VEICULOS LTDA,
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
LUIZ CASTELLAR DA SILVA NETO E OUTRO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 136.709,54 (cento e trinta e seis mil, setecentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de id. 17865261,
BMW DO BRASIL LTDA
sustenta, em síntese, a inexistência de vício de fabricação ou falha na prestação de serviço de reparo, haja vista que o veículo sofreu avarias decorrentes de acidente automobilístico, bem como foi objeto de regular utilização por período superior a 04 (quatro) anos.

Afirma, ainda, que não houve falha na prestação do serviço e que o art. 20 da Lei nº 8.078/1990, que disciplina o vício na prestação de serviços, não prevê a rescisão contratual nem a restituição do valor integral do bem em hipótese de eventual falha na execução do reparo realizado pelo fornecedor.

Pontua a impossibilidade de restituição da quantia paga pelo veículo, sustentando que, nos termos do referido dispositivo legal, as alternativas cabíveis seriam a reexecução do serviço, a restituição do valor pago pelo serviço defeituoso ou o abatimento proporcional do preço.

Ainda, defende a inexistência de dano moral indenizável no caso concreto. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Por sua vez, em suas razões de id. 17865264,
BM VITÓRIA VEÍCULOS LTDA
afirma que não ocorreu falha na prestação do serviço, haja vista que o laudo pericial atesta que o veículo se encontrava em precárias condições de conservação, sendo as avarias constatadas decorrentes da ausência de manutenção periódica e do uso prolongado do automóvel.

Aduz a impossibilidade de retorno integral às condições originais de fábrica, em virtude do sinistro sofrido e do uso do veículo em momento subsequente, fatos que não podem ser imputados à concessionária.

Alega ser costumeira a necessidade de ajustes complementares em reparos automotivos, de modo que eventual irregularidade apontada poderia ter sido sanada mediante nova verificação técnica, a qual não restou autorizada pelo apelado.

Pontua que não há, no termo de recebimento de quitação, registro quanto a suposto desalinhamento do capô ou eventuais problemas de pintura do veículo.

E mais: inaplicável ao caso concreto a restituição da quantia paga pelo veículo, nos termos do art. 18, CDC, sendo mister a aplicação do art. 20 do mesmo diploma, por se tratar de alegada falha na prestação de serviço, e não de vício do produto.

Pontua, também, a inexistência de lesão extrapatrimonial e, subsidiariamente, pede a redução do
quantum
fixado.

Por fim, quanto ao apelo de id. 17865272,
BAC VEICULOS LTDA
aduz, preliminarmente, a decadência do direito postulado.

Defende, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que os reparos realizados no veículo foram devidamente vistoriados e aprovados por perito indicado pela seguradora em 27/03/2015, tendo havido, inclusive, recusa injustificada do apelado em proceder à retirada do automóvel.

Assevera que o laudo pericial não concluiu pela inutilização do veículo, tampouco apontou danos capazes de comprometer sua funcionalidade ou segurança de maneira definitiva, tratando-se de vícios de natureza reparável, que não ensejam a restituição integral do valor do bem.

Por fim, reitera a inexistência de dano moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da indenização.

Contrarrazões no id. 17865277 pelo desprovimento dos apelos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

De início, verifico que
BAC VEICULOS LTDA
suscitou prejudicial de decadência, ao argumento de que teria transcorrido prazo superior a 90 (noventa) dias desde a constatação da suposta falha na execução do reparo do veículo, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o próprio autor admite que os problemas foram constatados em perícia realizada em
24/09/2015
, tendo a presente demanda sido ajuizada apenas em
15/12/2017
.

Sobre o tema, dispõem os artigos 26 e 27, do CDC:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

(...)

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a
reclamação
comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

Art. 27.
Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Na hipótese, vê-se do documento de fls. 66/77, que tão logo constatados os alegados vícios na execução do serviço de reparo, o consumidor notificou a concessionária, buscando a solução administrativa do problema, dentro do prazo decadencial.

Ademais, os autos evidenciam que o autor empreendeu reiteradas tentativas de contato com a concessionária e, posteriormente, com a fabricante, inclusive envidando esforços voltados à composição amigável da controvérsia, com o objetivo de evitar a judicialização da demanda.

Contudo, persistindo os defeitos nos reparos, o autor ajuizou a presente ação indenizatória em 15/12/2017, hipótese que se amolda à pretensão de reparação por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

Assim, não há que se falar em prescrição ou decadência.

Ultrapassada essa questão, a controvérsia cinge-se à responsabilidade das apelantes, fabricante do veículo e concessionárias integrantes de rede autorizada, pelos danos materiais e morais ditos suportados pelo apelado, em decorrência de falha na prestação de serviço de reparo do veículo BMW Z4, Placa ODC-3004/ES, cor branca, modelo SDRIVE 2.3I Lm31, ano de fabricação/modelo 2011/2012, Renavam 00393293599, Chassi WBALM3103CE737554.

Em síntese, relatou o autor, Luiz Castellar da Silva Neto, aqui apelado, que se envolveu em acidente automobilístico, o qual ocasionou avarias no automóvel de luxo, razão pela qual acionou sua seguradora para viabilizar os reparos necessários.

Narrou, então, que o referido bem foi encaminhado à concessionária, BAC VEÍCULOS LTDA, integrante da rede autorizada da fabricante, para realização do conserto e que, após o decurso de aproximadamente quatro meses, restou informado acerca da conclusão do reparo, ocasião em que compareceu ao estabelecimento para retirada do veículo e efetuou o pagamento da franquia do seguro no valor de R$ 12.923,40 (doze mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta centavos).

Afirmou que, no momento da retirada do automóvel, constatou diversas irregularidades decorrentes do serviço executado, notadamente defeitos na pintura e desalinhamento do capô, circunstâncias que ensejaram o retorno do veículo à concessionária para nova tentativa de reparo.

Aduziu, contudo, que as avarias persistiram mesmo após as intervenções realizadas e, após envio de notificação extrajudicial, se viu compelido a retirar o automóvel das dependências da concessionária sem que os problemas tivessem sido efetivamente solucionados.

Relatou, ainda, que empreendeu diversas tentativas de solucionar a controvérsia na via administrativa, mantendo contato com a concessionária e posteriormente com a própria fabricante, chegando inclusive a encaminhar comunicação ao presidente da BMW do Brasil LTDA, sem lograr êxito na resolução do impasse.

Diante da persistência das falhas decorrentes do reparo e da impossibilidade de utilização segura do veículo, ajuizou a demanda, postulando a restituição do valor correspondente ao automóvel, no montante de R$ 164.040,00 (cento e sessenta e quatro mil e quarenta centavos), conforme tabela FIPE à época dos fatos, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os autores figuram como destinatários finais do serviço de reparo, enquanto as rés, fabricante e concessionárias integrantes da cadeia de fornecimento, enquadram-se no conceito legal de fornecedoras de serviços.

Nessa perspectiva, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano experimentado pelo consumidor e do nexo causal entre ambos.

Com efeito, dispõe o art. 14 do CDC:

Art. 14. O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Na hipótese, o conjunto probatório constante dos autos, especialmente a prova pericial produzida (fls. 484/555), evidencia que os reparos realizados no veículo não restituíram o bem às condições adequadas de utilização, persistindo irregularidades relacionadas à execução do serviço.

E digo isso, pois, referido laudo apontou a existência de defeitos de acabamento e desalinhamento estrutural decorrentes do processo de reparação, circunstâncias que comprometem a adequada fruição do bem pelo consumidor.

Recorto, por oportuno, os seguintes excertos do laudo técnico que elucidam a falha do serviço de reparação:

“(...) Entende-se que o
desalinhamento estrutural
identificado na longarina superior direita do veículo é considerado uma avaria grave e
foi oriundo do reparo incorreto da carroceria do veículo
.

(...)

visualmente foi possível identificar respingos de tinta na grade inferior, ranhuras de lixamento e falhas de pintura no para-choque,
defeitos ocasionados pelo reparo realizado de forma incorreta

(...)

O serviço de reparo realizado pela 1ª requerida foi inadequado, resultando em diversas anomalias estruturais no veículo periciando,
o que impediu a sua utilização plena e segura por parte do requerente
.

(grifei)

Verifico, então, que embora as apelantes sustentem que os problemas decorreriam do próprio acidente automobilístico ou do estado de conservação do veículo, não lograram êxito em comprovar, de forma convincente, que as falhas apontadas seriam alheias à execução dos serviços realizados.

Outrossim, infere-se dos documentos juntados aos autos, a tentativa do consumidor de realizar tratativa primeiramente com as concessionárias e então diretamente com a fabricante, de modo a solucionar os defeitos ocasionados pelo serviço de reparo oferecido pela primeira requerida.

Nada obstante tais esforços, as tratativas restaram igualmente infrutíferas e o consumidor prejudicado com o veículo de luxo inutilizável.

Resta configurada, portanto, nos termos do art. 14, do CDC, a falha na prestação do serviço, circunstância suficiente para ensejar a responsabilização das apelantes.

Desse modo, diante da persistência dos defeitos decorrentes do reparo e da frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à adequada prestação do serviço, mostra-se correta a conclusão adotada pelo juízo
a quo
ao reconhecer o dever de reparação pelos danos materiais suportados.

Oportuno consignar que a tese das apelantes acerca da possibilidade de reexecução do serviço, restituição do valor pago pelo serviço defeituoso ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 20 do CDC, não pode ser acolhida. Explico.

A reexecução do serviço encontra óbice no lapso temporal transcorrido desde o reparo defeituoso realizado em 2015. Não há como se acolher a tese e determinar nova execução, entregando ao consumidor um veículo que se encontra parado há tanto tempo, sem lhe ocasionar prejuízo.

Registro que o decurso do tempo decorre da própria desídia das apelantes em solucionar os vícios apontados à época dos fatos.

O prolongamento da pendência na execução adequada do reparo contribuiu para a deterioração natural do veículo e sua consequente desvalorização, tornando impossível restitui-lo ao estado de reparo, caso o serviço tivesse sido realizado de forma plena e em momento oportuno.

Outrossim, à época dos fatos o consumidor não poderia realizar o reparo do veículo com posterior pedido de reembolso, sob risco de obscurecer a prova pericial judicial, tampouco poderia utilizar-se do automóvel, haja vista o risco à condução causado pelo desalinhamento apontado pelo próprio perito.

Ademais, tampouco merece acolhimento a restituição tão somente do valor inerente ao serviço de reparo ou o abatimento proporcional, porquanto o próprio dispositivo legal invocado prevê que eventual restituição da quantia paga pelo serviço se dará sem prejuízo de eventuais perdas e danos e a falha das apelantes tonou o automóvel impróprio para o uso que dele se esperava com a segurança respectiva.

A interpretação sistemática do CDC, especialmente à luz do princípio da reparação integral (art. 6º, VI), impõe que o consumidor seja ressarcido por todos os prejuízos materiais decorrentes do vício do produto ou do serviço, de modo que o juízo agiu corretamente ao determinar a indenização do valor do veículo á época dos fatos, segundo a tabela FIPE.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CÂMBIO "POWERSHIFT" - GARANTIA ADICIONAL CONCEDIDA PELA FABRICANTE - PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS - RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM - LIMITAÇÃO À TABELA FIPE - CONTINUIDADE NA UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL - DEPRECIAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS MORATÓRIOS. - Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos - Evidenciado pelos elementos de prova a persistência dos problemas gerados no controle de transmissão (TCM) de automóvel adquirido zero quilômetro, câmbio "powershift", durante prazo de garantia estendido pela fabricante diante da verificação de problema específico em seus veículos, mesmo após intervenções sem solução, pertinente a rescisão do contrato com a determinação de devolução da quantia do bem -
A restituição do valor total pago pelo veículo deve observar a Tabela FIPE na data citação, nos termos do artigo 405 do CC/02, considerando o uso do veículo pelo autor mesmo diante dos problemas constatados, e a depreciação em razão do uso, evitando-se enriquecimento indevido, nos termos do art. 884 e art. 944, parágrafo único, ambos do referido diploma legal - A situação gerada pelos problemas verificados no sistema de transmissão de carro adquirido zero quilômetro, após cerca de três anos de uso e que impossibilitaram uso regular do veículo
, apesar de submetido a dois reparos sem solução, extrapola meros aborrecimentos, ensejando indenização por danos morais, sobretudo por submeter o consumidor vulnerável à situação de risco gerada pelos problemas reconhecidos pe la própria fabricante - No arbitramento da indenização devida pela reparação moral, o juiz deve relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando uma quantia sirva para indenizar, punir e simultaneamente, em caráter pedagógico, evitar a reiteração do ato, mas que não se constitua valor exagerado ao ponto de configurar enriquecimento sem causa - Os juros de mora nos casos de responsabilidade civil contratual, incidem desde a citação, nos termos do art. 405, do CC. (TJ-MG - Apelação Cível: 50083803220218130525, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2025)

Acerca dos danos morais, patente a sua configuração, porquanto não há dúvida de que o autor enfrentou situação que ultrapassa um mero dissabor, pois, além da falha na realização dos serviços de reparo, ocorrência que por si só geraria desconforto, foi posto em risco com a condução de serviço desregulado, conforme aduziu o
expert
em laudo pericial.

Outrossim, embora o consumidor tenha tentado solucionar a controvérsia com as concessionárias, e, então, diretamente com a fabricante, tais tentativas restaram igualmente frustradas, sob a alegação de que inexistia o defeito no veículo.

Nesse contexto, o consumidor se viu privado de fruir de bem regularmente adquirido, tendo enfrentado longo prélio para obter a solução na via administrativa, mas não foi possível pela conduta censurável das demandadas.

Desse modo, entendo razoável e proporcional a manutenção do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto adequado às circunstâncias do caso concreto e ao sofrimento suportado pelo consumidor, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO

aos recursos.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 05% (cinco por cento) os honorários fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)